Tribunal: TJSP
Processo: 2254391-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Fornecimento de medicamento – Deferimento de liminar – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte – Desprovimento do recurso.